Tribunal: TJES
Processo: 5000658-88.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-88.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ELIDIS CANAL CALEGARI FANTECELE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000658-88.2021.8.08.0038

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrida:
ELIDIS CANAL CALEGARI FANTECELE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA. SUSTENTA A AUTORA QUE A RÉ, AO REALIZAR INSPEÇÃO NO RELÓGIO DE ENERGIA LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE RURAL, PROCEDEU COM A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAQUELE E REALIZOU COBRANÇA NO VALOR DE R$ 3.980,54, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO NO PERÍODO DE 2018 A 2021, CAUSADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI N° 3511105, LAVRADO EM 28/04/2021. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO
QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. AFIRMA AINDA, QUE AGIU DE ACORDO COM O EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO DIANTE DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM
ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. PERÍCIA QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM DISCO ARRANHADO E TRAVADO NAS CARGAS NOMINAL. RELÓGIO EXISTENTE HÁ MAIS DE 30 ANOS. AUSÊNCIA DE MORADOR NO IMÓVEL NO PERÍODO DE 2018 A 2021, FATO QUE JUSTIFICA O BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. A RÉ AFIRMA QUE PROCEDEU O ENVIO DE CÓPIA DO TERMO DE INSPEÇÃO PARA A AUTORA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA NORMA PREVISTA NO §3º, DO ART. 129 DA MENCIONADA RESOLUÇÃO:
“§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.
CONTUDO, TAL NORMA NÃO EXCLUIU A NECESSIDADE DA PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU RESPONSÁVEL NO ATO DA INSPEÇÃO. O CUMPRIMENTO DE TAL REGRA MOSTRA-SE NECESSÁRIO QUANDO A PARTE SE RECUSA A ASSINAR O TERMO, AO CONTRÁRIO DO OCORRIDO NOS AUTOS, EM QUE A INSPEÇÃO E RETIRADA OCORREU SEM A PRESENÇA DE QUALQUER PESSOA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 3511105. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. REVERSÃO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APURADOS (INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)